Tribunal: STF
Processo: HC 213654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Jampierri Graf, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 729.831/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente foi condenado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para fixar valor a título de honorários advocatícios à defensora nomeada para atuar em grau recursal, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau (e-STJ, fls. 518-522). 



    Neste habeas corpus, a defesa inicialmente se insurge contra a certificação do trânsito em julgado alegando ausência de intimação pessoal acerca do julgamento do acórdão de apelação. Informa que nem a defensora nomeada nem o paciente foram cientificados pessoalmente do teor da decisão, desrespeitando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, pretende a reforma da decisão, com a expedição de alvará de soltura em favor do acusado. 



    Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença no que se refere à pena imposta, sob o argumento de que a fração de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado não está adequadamente fundamentada, devendo ser o benefício concedido em seu patamar mais elevado. 



    Requer, ao final, a concessão da medida liminar, determinando a soltura do paciente até o julgamento definitivo desta impetração, por meio da qual pretende a anulação do acórdão ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena imposta. (eDOC 7)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Nesta Corte, a defesa insiste no pedido lá formulado.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    A defesa requer a desconstituição de um acórdão que transitou em julgado em 26.11.2020, com pedido alternativo de revisão da dosimetria, pleito que não ostenta qualquer emergencialidade a justificar a açodada superação da súmula 691



    Ademais, o STJ indeferiu a liminar em 23.3.2022, ocasião em que pediu informações ao Tribunal de Justiça, sem as quais é inviável a apreciação do pedido.



    Por fim, a advogada que atuou na causa peticionou nos autos para, diante do trânsito em julgado, requerer o pagamento dos honorários, nada tendo falado acerca da suposta nulidade que o novo patrono sustenta que há. (eDOC 5, p. 81)



    Aguarde-se o natural trâmite do processo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente